Tribunal: STF
Processo: HC 207201
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luís Gustavo Delgado Barros, em favor de Emerson Santos Bispo, Robert Santana Bonfim, Lucas Magalhães Jerônimo e Gustavo Martins Magalhães, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 684.708/ES. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por EMERSON SANTOS BISPO, ROBERT SANTANA BONFIM, LUCAS MAGALHÃES JERÔNIMO e GUSTAVO MARTINS MAGALHÃES contra decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior de Justiça, por meio da qual indeferiu liminarmente o habeas corpus em razão da incidência do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    No presente regimental, a defesa aponta preliminarmente violação à relatoria natural nesta Corte Superior, não sendo de competência da Presidência a análise dos habeas corpus.
    Sustenta a possibilidade de superação do enunciado sumular 691 do STF, ante a teratologia do decisum.
    Pondera a existência de excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente por ter sido a audiência de instrução e julgamento designada para data longínqua, em 18/1/2022.
    Afirma estarem os agravantes presos provisoriamente há mais de 149 dias.
    Alega que as condutas supostamente praticadas pelos agravantes não possuem nenhuma gravidade excepcional que ultrapasse os limites do tipo penal, sendo certo que a gravidade em abstrato não pode ser utilizada como fundamentação idônea para fundamentar a manutenção da segregação cautelar. Aduz, ainda, que as prisões cautelares não preenchem os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.
    Argumenta a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP, mormente em razão da situação pandêmica em que o país se encontra.
    Diz que o agravante Lucas faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP, pois é curador do seu genitor.
    Requer a reconsideração do decisum, a fim de revogar as prisões preventivas dos agravantes, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas ao cárcere.”
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por decisão monocrática do Ministro Humberto Martins. Após interposição de Agravo Regimental, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de origem, o qual apenas indeferiu liminarmente o habeas corpus perante ele impetrado pelos ora pacientes. Assim, como bem consignado na decisão do Superior Tribunal de Justiça, a apreciação pelas Cortes Superiores resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento de mérito naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus – ES analisou o pedido de revogação da prisão preventiva de Robert, Emerson e Lucas e assim consignou:
    “No caso em apreço, destaco que a prisão preventiva dos denunciados se faz necessária em razão da gravidade em concreto da conduta:
    i) quanto ao acusado Lucas, verifica-se que inalterado o substrato fático da demanda, permanecendo intactas a necessidade de garantir a ordem pública, bem como de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que: foram apreendidos com ele drogas, arma de fogo e munições, estando em desacordo com a lei, além de ter sido parte fundamental na origem do processo, pois a partir de uma denúncia anônima que o indicou como possível comerciante de drogas, sendo este abordado na entrada da oficina informada, fatos que coincidem com a denúncia anônima ora recebida, fortificando os indícios da veracidade dos fatos. É relevante frisar que o proprietário da oficina, Robert, confessou que Lucas seria um dos proprietários das drogas e demais objetos para embalo encontrada no local e que o mesmo possuía livre acesso ao estabelecimento, pois tinha consigo as chaves.
    ii) quanto ao Emerson, ainda se faz necessária sua prisão, para a garantia da ordem pública, pois no momento da abordagem policial o acusado encontrava-se no interior da oficina e teria empreendido fuga, porém, foi alcançado pela guarnição. Ainda consta 02 (dois) registros em seu desfavor em sua certidão de antecedentes.
    iii) quanto ao acusado Robert, o mesmo seria proprietário da oficina, local onde foram encontradas drogas escondidas em uma caixa subterrânea, materiais para embalar entorpecentes, 04 (quatro) rádios de comunicação, fortificando os indícios de que havia tráfico de drogas, além do montante de R$ 1.062,00. Por isso, se faz necessária sua prisão, para a garantia da ordem pública.
    Assim sendo, com fulcro no art. 312 do CPP indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva dos acusados, mantendo sua custódia cautelar com fulcro no art. 316, parágrafo único, CPP” (eDOC 4). 
    Observe-se a fundamentação da decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ao apreciar o habeas corpus impetrado perante aquela Corte:
    [...] Pois bem. Antes de quaisquer ponderações acerca dos argumentos esposados na inicial, importante registrar que entre os meses de março e abril do deste ano, ou seja, em recente momento, com exceção do Paciente Lucas, similares pretensões foram formuladas em favor dos demais acusados, nos autos dos habeas corpus registrados sob os nsº 0006872-03.2021.8.08.0000, 0007078-17.2021.8.08.0000 e 0007624-27.2021.8.08.0000, sendo que, em todas as oportunidades, os pleitos liminares restaram indeferidos pelo eminente Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama.
    Feito este registro prefacial, percebe-se que, em verdade, o diligente Impetrante busca trazer a lume, matérias que carecem de efetiva e contundente dilação probatória, em especial ao discorrer sobre a suposta prática do crime de associação por parte dos Pacientes, a partir de uma suposta denúncia anônima endereçada tão somente ao acusado Lucas e pelo fato do flagrante ter sido realizado por Policiais Militares e não pelo órgão policial estadual responsável pelo trabalho investigativo propriamente dito, qual seja, a Polícia Civil.
    Ocorre que, de ampla sabença que o procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, cabendo discutir tais matérias na ação penal originária, perante o juízo natural da causa e acobertado pelo efetivo contraditório e ampla defesa.
    Sob este contexto, a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e diversamente do sustentado pelo Impetrante, verifica-se que ao averiguar as informações repassadas quanto ao paciente Lucas, o qual portaria arma de fogo e drogas na ocasião dos fatos, policiais verificaram duas outras pessoas que empreenderam fuga, sendo que uma dessas, ora o paciente Gustavo, portaria arma de fogo. Por fim, considerando o estado de flagrância, realizadas buscas no local, foram encontrados 15 (quinze) pedaços de maconha, material para embalar entorpecentes, o montante de R$ 1.062,00 em espécie e 04 (quatro) rádio HT, em caixa subterrânea, os quais são suficientes para ensejar indícios de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas.
    De toda sorte, mesmo se considerarmos a hipotética ausência de justa causa quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, restariam as supostas práticas descritas nos artigos 33 e 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, estando, por consequência, ainda presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar dos Pacientes, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
    De igual forma, acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva dos ora Pacientes, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
    Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, tomo a liberdade de transcrever, assim como feito por ocasião da análise dos pleitos liminares nas anteriormente mencionadas impetrações, excertos da Decisão ora impugnada:
    No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado LUCAS MAGALHÃES JERONIMO, foi flagrado em um veículo de marca/modelo VW/BORA, de cor prata, em posse de um revólver calibre 38 (trinta e oito), marca Taurus com 06 (seis) munições intactas e em seu bolso continha 03 (três) pedaços de substância análoga à maconha. Outrossim, os flagranteados GUSTAVO MARTINS MAGALHÃES e EMERSON SANTOS BISPO, que estavam dentro de uma oficina, ao perceberem a presença da Polícia Militar, empreenderam fuga, sendo detidos logo em seguida, onde foi possível constatar que, em posse do autuado Gustavo Martins Magalhães, estava uma pistola calibre 380 (trezentos e oitenta), marca Taurus com um carregador com 12 (doze) munições intactas. Após o ingresso dos militares à citada oficina, foi encontrado 03 (três) pedaços de substância análoga à maconha, que segundo o dono do estabelecimento comercial, o autuado ROBERT SANTANA BOMFIM, tal substância pertencia a Emerson e Gustavo, salientou, ainda, que ambos têm acesso a oficina, bem como às chaves desta.
    Ato contínuo, ao empreender busca dentro da oficina, foi encontrada uma caixa subterrânea cujo interior dela continha: 18 (dezoito) pedaços de substância análogos à maconha, totalizando 390 (trezentos e noventa) gramas; material para embalagem de drogas; dinheiro; e 04 (quatro) rádios HT.
    Cabendo destacar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com o que o crime foi praticado.
    Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora Paciente.
    Noutro giro, acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, sabe-se que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.
    Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifico que o rito processual tem sido regularmente observado, tendo sido a inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público, e recebida pelo MM. Magistrado no dia 05/07/2021, não havendo em se falar de excesso de prazo.
    Outrossim, novamente valendo-me das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, considerando o critério de tempo de prisão, bem como as consequências advindas da suspensão de prazos em virtude da pandemia do novo coronavírus, a audiência foi designada para a data mais próxima possível, não havendo nenhum ato por parte do órgão ministerial ou do MM. Juiz de 1º grau de jurisdição que tenha obstaculizado o seu processamento, estando o feito com audiência de instrução marcada para o dia 18/01/2022.
    Desse modo, verifico que o Exmo. Juiz vem conduzindo o processo de forma diligente, na medida das peculiaridades do caso, tendo em vista sua maior complexidade, por se tratar de ação penal com 04 (quatro) acusados, em que se apura a ocorrência de delitos de extrema gravidade, relacionados ao tráfico de drogas, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco há que se falar que em prisão manifestamente ilegal, especialmente ao se considerar que a instrução já se encontra em desenvolvimento.
    Nesse sentido, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
    O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. Sendo assim, embora a instrução não tenha sido encerrada, está na iminência de ser concluída. Em acréscimo, convém destacar que, os prazos processuais sofreram um alargamento, em virtude da situação excepcional ocasionada pela Pandemia do Covid-19. Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. (STJ; AgRg-RHC 144.777;Proc. 2021/0090927-7; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 18/05/2021; DJE 25/05/2021)
    Em arremate, no tocante ao pedido adicional relativo à substituição da prisão preventiva do Paciente Lucas Magalhães Jerônimo por domiciliar, espécie de custódia que consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, de igual modo, desde logo, informo que tal requerimento não merece prosperar.
    Isso porque, a despeito dos argumentos lançados pelo Impetrante e da provável subsunção da moléstia vivenciada pelo genitor do Paciente ao disposto no inciso III, do artigo 318, do Código de Processo Penal, que elenca as hipóteses para que tal substituição possa ser implementada, neste momento embrionário, entendo, assim como consta na Decisão que se encontra por cópia às fls. 268-v/269, que não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade arguida pela Defesa, uma vez que mencionado nos autos de interdição de ff. 218-305, que possui outros filhos, embora estes não residam com ele.
    Desta feita, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante.
    Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou
    manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
    Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente Habeas Corpus serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar. À luz do exposto, INDEFIRO A LIMINAR”. (eDOC 5)
    Ao julgar o Agravo Regimental no HC 684.708, ressaltaram os Ministros da Quinta Turma do STJ:
    Como visto, a decisão do relator encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que apontou as razões de decidir, com menção expressa ao não exaurimento da questão para além do juízo meramente perfunctório, não se verificando hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF.
    Ademais, cumpre registrar que, em uma análise superficial, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau destacou a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes, consubstanciadas na quantidade de droga encontrada – 390 g de maconha – e na apreensão de material para embalar entorpecentes, o montante de R$ 1.062,00 (mil e sessenta e dois reais) em espécie e 04 (quatro) rádio HT em caixa subterrânea, um revólver calibre 38 (trinta e oito) marca Taurus com 06 (seis) munições, uma pistola calibre 380 marca Taurus com um carregador com 12 (doze) munições intactas, o que indica, em um exame não exauriente, risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar. 
    No tocante ao alegado excesso prazal ressaltou que por consequências advindas da suspensão de prazos em virtude da pandemia do novo coronavírus, a audiência foi designada para a data mais próxima possível.
    Vê-se, portanto, que inexiste qualquer constrangimento ilegal apto a ensejar a superação do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.”
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, não tem razão a defesa. Registrou o Juízo a gravidade concreta do delito, vez que os pacientes aparentemente se utilizavam de empreendimento de “fachada” para a prática de crimes, local no qual guardavam e ocultavam em compartimento secreto drogas, dinheiro adquirido na prática ilícita, bem como transitavam armados. Ainda, após denúncia anônima, empreenderam fuga quando avistaram os policiais em diligência no local. Nos limites cognitivos desta via e momento processual, verifica-se uma possível associação criminosa voltada ao comércio regular e habitual de drogas, a indicar a ausência de teratologia do decreto prisional a justificar a indevida supressão.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar do acusado Lucas, verifico que o Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus apreciou fundamentadamente o pedido, ocasião em que verificou não estarem demonstrados elementos que apontassem a imprescindibilidade dos cuidados do pleiteante em relação ao genitor (eDOC 9). Nesta via, também não colacionou provas pré-constituídas aptas a demonstrar ser imprescindível aos cuidados do genitor, notadamente ao ser considerado o fato de possuir outros irmãos. 
    O ministro relator do STJ, mencionando a fundamentação do Tribunal de Origem destacou:
    “Como bem salientado pelo Tribunal de origem quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em relação ao paciente LUCAS:
    Em arremate, no tocante ao pedido adicional relativo à substituição da prisão preventiva do Paciente Lucas Magalhães Jerônimo por domiciliar, espécie de custódia que consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, de igual modo, desde logo, informo que tal requerimento não merece prosperar. Isso porque, a despeito dos argumentos lançados pelo Impetrante e da provável subsunção da moléstia vivenciada pelo genitor do Paciente ao disposto no inciso III, do artigo 318, do Código de Processo Penal, que elenca as hipóteses para que tal substituição possa ser implementada,neste momento embrionário, entendo, assim como consta na Decisão que se encontra por cópia às fls. 268-v/269, que não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade arguida pela Defesa, uma vez que mencionado nos autos de interdição de ff. 218-305, que possui outros filhos, embora estes não residam com ele”. (fl. 26)
    Não vislumbro, igualmente excesso de prazo para a formação da culpa.
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma,unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    No caso, observo que a complexidade do feito é evidente, diante da pluralidade de réus, das necessidades de instrução processual e de reiterados pedidos de liberdade provisória formulados pela defesa. Tal situação justifica o atual trâmite processual, e é compatível com as particularidades da causa, não se imputando, pois, aos órgãos estatais eventual demora no encerramento da instrução criminal.
    Vale frisar que, apesar da defesa alegar que os réus estão presos há tempo excessivo, a custódia foi revista de maneira célere e diligente a cada pedido de liberdade provisória formulado, tendo a necessidade da constrição cautelar se dado de forma suficientemente fundamentada. Assim, não se vislumbra conduta omissiva do Judiciário na apreciação da custódia ou dos pedidos da defesa. 
    Registro ainda que a audiência de instrução e julgamento já está agendada para janeiro de 2021, data razoável diante do quadro peculiar que se instalou diante da pandemia observada nesses anos, e das consequências geradas na dinâmica da estrutura judiciária, que precisou de diversas readaptações e suspensões sucessivas até retomar seu funcionamento ordeiro. 
    Ainda, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (autos nº 0001082-91.2021.8.08.0047) verifica-se que a última decisão proferida pelo Magistrado foi publicada em 13/10/2021, apreciando justamente novos pedidos de liberdade provisória, não sendo possível constatar por ora qualquer lapso excessivo na atuação jurisdicional
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente